Tribunal: STF
Processo: ARE 1455894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação — Execução fiscal — Município de Jundiaí — Débitos de taxa de licença e fiscalização de funcionamento dos exercícios 2009 e 2010 — Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal — Insurgência da Municipalidade — Não cabimento — Taxa discutida devida em razão do poder de polícia exercido pelo Município — Inviabilidade da cobrança pela mera natureza potencial desse poder, com base apenas em cadastro realizado junto à Administração — Precedentes — Fato gerador do tributo discutido que envolve a fiscalização de estabelecimento comercial ou industrial, o que não ocorreu, tendo em vista que a empresa havia alterado a sua sede para o Município de Santana de Parnaíba desde 2009 — Inexistência de elementos de prova quanto à atividade fiscalizatória da Administração — Inviabilidade de lançamento de taxas decorrentes da fiscalização ficta de estabelecimento inexistente — Eventual demora na comunicação do encerramento das atividades que não justifica a cobrança, pois o tributo tem como base de cálculo o custo despendido, estimado ou presumido com o exercício regular do poder de polícia, exercício não realizado — Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É certo que as CDA que aparelham a execução fiscal (fls.3/4) gozam de presunção relativa de regularidade e licitude, entretanto, é possível que o executado demonstre a inexistência do fato gerador, o que foi feito.



    O fato gerador do tributo discutido envolve a realização de diligências, exames, inspeções, vistorias, autorizações e outros atos administrativos, conforme rege o art.114 do CTM, LCM nº 14/1990, e incide sobre qualquer "pessoa física ou jurídica que der causa ao exercício de atividade ou à prática de atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do Município, nos termos do artigo 114 (artigo 117 do CTM), o que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista que a empresa havia alterado a sua sede para o Município Santana do Parnaíba em 22/01/ 2009, conforme restou comprovado Ficha Cadastral junto à JUCESP (fls.48/50), ressaltando que inexistem elementos de prova quanto à atividade fiscalizatória da Administração.



    Deste modo, se a empresa não exerceu atividade empresarial na cidade de Jundiaí desde janeiro de 2009 e não constam elementos indicativos da atividade fiscalizatória por parte dos agentes do ente político, inviável o lançamento de taxas decorrentes da fiscalização ficta de estabelecimento inexistente relativas ao exercício de 2009 e 2010, em que pese o alegado pela Municipalidade quanto à exigência da CDA nº 457804/2009, tendo em vista que se refere ao exercício de 2009, com vencimento em 04/05/2009. Neste sentido: (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente